Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702239-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLLYANA OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: REINATO ALVES DE ALMEIDA, EDILSON FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO POLLYANA OLIVEIRA FERNANDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 145405736, autos originários), que, no cumprimento de sentença proposto contra o REINATO ALVES DE ALMEIDA e outro, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper, nos seguintes termos: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, ainda não está disponível a este Juízo. Ademais, ainda que assim não fosse, é sabido que o sistema supracitado apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis para localização de bens do executado. No caso concreto, verifico que este juízo já realizou, sem sucesso, diligências para o bloqueio de bens do devedor, o que demonstra a inutilidade da medida pleiteada. Advirto a exequente que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa, isto é, individualizada de bens penhoráveis. Destaco, ainda, que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais. Assim, observe a parte autora que a reiteração de pedidos desprovidos de elementos comprobatórios e a veiculação de pleitos que não contribuirão o efetivo andamento processual depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). Fica a exequente ciente, desde já, que durante o prazo de suspensão não serão admitidos novos pedidos de busca de bens ou a realização de atos voltados a tal fim, consoante art. 314 do CPC e que havendo nova manifestação nos autos de tal natureza, será aplicada a multa prevista no caput do art. 81, do CPC, que fixo em 1% do valor da causa do cumprimento de sentença. Por fim, em atenção à elevada quantidade de processos existentes e com o escopo de assegurar a melhor gestão cartorária deste Juízo, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas. Não obstante, faculto à parte exequente, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, na hipótese de serem indicados bens penhoráveis, devidamente individualizados.” Alega a agravante-exequente que não há impeditivo legal para a utilização do sistema nacional de investigação patrimonial e recuperação de ativos para se tentar buscar patrimônio em nome dos agravados-executados. Defende que o referido sistema visa agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à plataforma digital do Poder Judiciário. Assevera que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens para se autorizar a penhora on-line, em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei no 11.382/06, no sentido de se valer de ferramentas dos convênios do Judiciário que implica, inclusive quebra de sigilo financeiro e fiscal dos devedores. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de busca de informações pelo sistema Sniper para posterior penhora dos valores encontrados. Preparo (id. 42984549). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-exequente. Da análise dos autos originários, vê-se que a fase de cumprimento de sentença teve início em 7/5/20 e visava o recebimento do valor de R$ 34.010,11, referente à condenação dos devedores ao pagamento de indenização por danos matérias e morais oriundos de acidente de trânsito. O valor da dívida é de R$ 58.025,76, atualizado até 20/1/23 (id. 42984552). Foi bloqueado, pelo sistema Sisbajud, o valor de R$ 841,28, na conta-corrente do agravado-executado, Reinato Alves de Almeida (id. 120117112, autos originários). Apresentada impugnação a penhora, o Juízo a quo acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio dos valores (id. 126275650, autos originários). Verifica-se, ainda, que resultaram infrutíferas as pesquisas realizadas no sistema Sisbajud (ids. 120117113, 120117114, 120117115, 120117116, 120117118, 120117119, 120117121 e 120117122). Localizado o veículo, VW/Gol 1.6 power, placa JJG 2646, em nome do devedor, o pedido de penhora foi indeferido, uma vez que não há como intimar pessoalmente o executado para informar o paradeiro do automóvel (id. 144565225, autos originários). Em 12/12/22, a agravante-exequente requereu a pesquisa patrimonial dos agravados-devedores no Sniper, que foi indeferida pela r. decisão agravada (id. 145405736, autos originários). Em relação ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, estão disponíveis no portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, acesso em 28/11/22), as seguintes informações, dentre outras: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Como funciona o Sniper A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Dados Disponíveis* Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) *A relação de bases de dados disponíveis poderá sofrer atualizações.” Público-alvo O acesso é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. Do texto transcrito se extrai que, apesar da alardeada eficiência da nova ferramenta, o estágio de implantação em que ora se encontra obsta o seu uso em substituição aos principais sistemas atualmente disponíveis ao Judiciário (Sisbajud, Renajud, Infojud dentre outros), cujas bases de dados ainda não estão integradas ao Sniper. Consoante dispõe o art. 139, incs. II e III, do CPC, incumbe ao Juiz, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações meramente protelatórias, como a ora requerida pela agravante-exequente, que não trará efetividade à finalidade satisfativa da execução. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora